Tribunal: TJSP
Processo: 1028123-79.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO PARA COBRAR INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AOS BENS QUE NÃO FORAM DEVOLVIDOS – ELEMENTOS SUFICIENTES À CONCLUSÃO SEGURA DO PROVIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO E DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO